Tribunal: TJES
Processo: 0003714-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Juros; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003714-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MARIA APARECIDA CEZARIO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. DIVERGÊNCIA INJUSTIFICADA ENTRE VALOR ORIGINAL E MONTANTE CONFESSADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por Maria Aparecida Cezário, reconhecendo o excesso de execução em ação de cobrança fundada em termo de confissão de dívida derivado de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Fixou-se o saldo devedor em R$ 4.787,54, com condenação da embargada ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta ausência de hipossuficiência da parte contrária, equívocos no laudo pericial e ilegalidade na consideração de despesas extracontratuais como amortização da dívida, além de pleitear a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a revogação da gratuidade de justiça deferida à embargante; (ii) verificar a validade e suficiência do laudo pericial para apuração do saldo devedor; (iii) estabelecer se houve excesso de execução decorrente de cobrança de valores indevidos; e (iv) determinar se os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, visto que o termo de confissão de dívida decorre de relação contratual de promessa de compra e venda de imóvel firmada entre fornecedor e consumidora.

A elevação do saldo devedor de R$ 3.669,90 para R$ 21.733,25 no intervalo de poucos meses, sem justificativa plausível, caracteriza vantagem manifestamente excessiva e cláusula abusiva, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

O laudo pericial considerou os pagamentos efetivamente realizados pela embargante, demonstrando que o valor executado pela construtora não refletia a realidade da dívida, legitimando a apuração do saldo devedor em R$ 4.787,54.

A apelante deixou de impugnar os valores pagos discriminados pela parte embargante, incorrendo em preclusão e fragilizando sua pretensão recursal.

Não restou demonstrado que a embargante possui capacidade financeira incompatível com a gratuidade de justiça, sendo correta sua manutenção.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% na origem, percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo correta a majoração para 11% em grau recursal conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cobrança de valor excessivo em termo de confissão de dívida, quando desproporcional ao débito original e desprovida de justificativa contratual ou contábil.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com construtora.

A ausência de impugnação específica a valores alegadamente quitados impede a rediscussão desses pagamentos em sede recursal.

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de capacidade financeira pela parte que a impugna.

Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais mínimos, podendo ser majorados em sede recursal conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.224.012/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2016, DJe 12.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, de 10% para 11%, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MRV Engenharia e Participações S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos à execução
ajuizados por
Maria Aparecida Cezário
, acolheu parcialmente os pedidos neles formulados, reconhecendo o excesso de execução e fixando o saldo devedor no valor de R$ 4.787,54 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é necessária a revogação do benefício da gratuidade de justiça à embargante, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira; (ii) o laudo pericial foi elaborado com base em premissas equivocadas, desconsiderando a metodologia contratualmente pactuada para atualização das parcelas, inclusive os índices e critérios de reajuste estabelecidos no instrumento; (iii) os valores indicados como pagos pela embargante a título de ITBI (R$ 2.506,98), despesas cartorárias (R$ 2.996,75), taxa de assessoria imobiliária (R$ 70,00 x 10) e condomínio (R$ 257,68 + 257,69) não deveriam ter sido computados como amortização da dívida; (iv) o valor de R$ 661,30 não consta como pagamento efetuado; (v) a planilha de débito anexada à petição inicial da execução reflete com exatidão os encargos ajustados e os pagamentos efetivamente realizados; (vi) os honorários advocatícios não foram arbitrados de modo proporcional, devendo ser reduzidos à luz da razoabilidade e da baixa complexidade da causa.

Requer seja reformada a sentença recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução.

Antes de adentrar à análise do mérito recursal, convém rememorar que a apelada ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
(autos n. 0024041-58.2018.8.08.0048), visando o recebimento da dívida representada no termo de confissão de dívida n. 40757152, derivado do contrato particular de promessa do contrato de promessa de compra e venda entre elas celebrado.

A apelada, sob o argumento de excesso de execução, ajuizou embargos, afirmando ter realizado diversos pagamentos que não foram considerados pela apelante para composição do saldo devedor, alegando ser devedora, tão somente, da quantia de R$ 933,10 (novecentos e trinta e três reais e dez centavos).

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou procedente, em parte, o pedido formulado nos embargos à execução, nos seguintes termos,
in verbis
:

Ante o exposto, acolho parcialmente os pedidos iniciais para: i) reconhecer o excesso de execução; ii) reconhecer o saldo devedor em R$ 4.787,54 (quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), observada a forma de atualização de fls. 75/94 até a data do efetivo pagamento e ressalvada a possibilidade de desconto de R$ 2.134,35 (dois mil cento e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Via de consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Em razão da sucumbência minima da embargante, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos em 10% (dez por into) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

[...]

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo
não merecer reforma
a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de verificar a regularidade da composição do crédito exigido pela apelante nos autos da execução de título extrajudicial, lastreado em termo de confissão de dívida derivado de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária.

Feitas tais considerações, de início, forçoso reconhecer que as partes se amoldam aos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o termo de confissão de dívida que alicerça a
ação de execução de título extrajudicial
decorre do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes, o que atrai, via de consequência, a aplicação das normas do microssistema de proteção do consumidor.

Em razão disso, aplicam-se ao caso as disposições que constam dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do referido Diploma, assim redigidos,
in litteris
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

No caso, conforme consta do laudo pericial de fls. 75-94, a inadimplência da apelada em 08.08.2015 - momento de interrupção dos pagamentos -, correspondia a 6 parcelas (R$ 3.669,90), elevado, em 11.04.2016, ao valor de R$ 21.733,25 (vinte e um mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), o que, configura, sobremaneira, submissão do consumidor a desvantagem exagerada.

Com efeito, a evidente discrepância entre o saldo devedor apurado meses antes da celebração do “termo de confissão de dívida” implica reconhecer que a sua composição encartada no referido título foi realizada em inobservância do princípio da boa-fé objetiva, dado inexistirem nos autos elementos hábeis a justificar tamanha diferença entre o débito existente, relativo a 6 parcelas do financiamento contratado junto à construtora, e a dívida confessada e assumida no documento de fls. 27-28 dos autos do processo de execução.

Ademais, conquanto a apelante alegue que a quantia de R$ 2.134,35 corresponde ao pagamento de taxa de assessoria imobiliária (10 x R$ 70,00) e cotas condominiais (R$ 257,68 e R$ 257,69) devidas pela apelada, carece de comprovação essa alegação, uma vez que não há elementos de prova concreta acerca da natureza das referidas rubricas, e, ainda, da circunstância de não constar, como valor pago, a quantia de R$ 661,30, visto que assim consta da planilha de fl. 32 dos autos da execução. A isso averbe-se a ausência de prova escorreita de que as quantias de R$ 2.506,98 e R$ 2.996,75 se refiram ao pagamento do ITBI e das despesas cartorárias.

Nesse contexto, oportuno registrar que o recurso de apelação interposto muito se aproxima da ausência de dialeticidade, na medida em que deixou a apelante de impugnar, na resposta aos embargos (fls. 28-37), informação de que do saldo devedor do contrato fora paga a quantia de R$ 13.558,91 (treze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme afirmado pela apelada por meio da listagem de pagamentos de fl. 20. Com efeito, referida petição contempla apenas afirmações de que teriam sido observadas todas as cláusulas estipuladas pelas partes, que previam a cobranças ora discutidas, e que “inexiste cobrança de valores abusivos ou excessivos; ao contrário do afirmado, os encargos praticados pela parte credora limitam-se aos pactuados e ao aplicado no mercado”, sem, contudo, impugnar, especificamente, os valores pagos ou as rubricas às quais eles se referiam.

Reedite-se, ainda, que intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, onde referidos pagamentos foram levados em consideração para aferição do real saldo devedor, a apelante, conforme denotam as certidões de fls. 95 e 97, novamente permaneceu inerte, sem tecer qualquer consideração acerca dos pagamentos levados em consideração para apuração do que era devido.

Deste modo, conquanto não se desconheça a força obrigatória dos contratos, decorrente da aplicação do princípio da
pacta sunt servanda
, cuja consequência estabelece que a “
intangibilidade dos pactos
” (TEPEDINO, Gustavo. [et. al.]. Contratos. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. Capítulo III, item 4.), aplica-se à hipótese o entendimento de que,
mutatis mutandis
, “
é possível a revisão judicial dos contratos findos, quer pela novação ou pelo pagamento, de maneira a viabilizar o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem
”, de modo a se aplicar analogicamente o enunciado da Súmula n. 286 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
” (AgInt no REsp n. 1.224.012/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 12/12/2016).

Como consectário, não há razão para dissentir do entendimento alcançado por intermédio da sentença recorrida, por ter analisado de forma escorreita os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Em arremate, no que diz respeito à necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida, a apelante deixou de trazer aos autos elementos que indiquem a existência de condições econômico-financeiras da apelada que exteriorizem a possibilidade de pagamento das despesas processuais, razão pela qual deve ser ratificado o benefício concedido.

Por fim, no que tange à necessidade exclusão ou, sucessivamente, de redução dos honorários advocatícios, depreende-se a evidente a sucumbência da ora apelante na sentença proferida, sendo inafastável, pois, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a teor do que dispõe a norma do art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo, pois, que se falar em redução, uma vez que fixados no percentual mínimo na origem (10%).

Assim, não há como descurar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o saldo devedor, no momento de realização da perícia, correspondia a R$ 4.787,54, afigurando-se demasiadamente excessivo, ensejador do reconhecimento de abusividade, o valor de R$ 21.733,25 (vinte e um mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) estampado no “termo de confissão de dívida”.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pela
MRV Engenharia e Participações S.A.
e a ele
nego provimento
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 11% os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)